Tribunal: TJES
Processo: 5027525-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027525-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027525-83.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

RECORRIDO
:
FELIPE NYLO DE AGUIAR e outro.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA E EM DUPLICIDADE NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 31/03/2023, adquiriu passagens aéreas da requerida 123 Milhas para Miami no valor de R$4.973,64 de forma parcelada no cartão de crédito que possui perante a requerida Santander. Aduz que a requerida 123 descumpriu a sua obrigação, não emitindo os bilhetes de viagem. Sustenta que contestou a despesa do cartão perante a requerida Santander, mas essa rejeitou essa contestação. Afirma que houve cobrança em dobro pela requerida Santander do valor de R$4.973,64, uma na fatura de março/2024 e outra na de junho/2024.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar a Requerida Santander a restituir aos Autores o valor de R$4.973,64 (quatro mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Condeno solidariamente as Requeridas a indenizar os Autores no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada Requerente, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC.
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida,
alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que atua apenas como meio de pagamento, sem responsabilidade por vícios ou cancelamentos de compras, que dependem do lojista. Sustenta não ter havido cobrança em duplicidade, mas crédito provisório posteriormente revertido.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva devidamente rejeitada, porquanto os autores imputam responsabilidade a ambas as requeridas, razão pela qual são elas parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que, em vez de retirar o crédito de confiança e continuar a cobrança dessa despesa, a recorrente retirou o crédito de confiança e cobrou o valor em duplicidade, conforme consta nas faturas de março e junho/2024 (ids. 14392078 e 14392079)
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)